Tribunal: TJSP
Processo: 1002179-02.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por dano moral – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Dano moral. Caracterização. Ré que, embora tenha proposto à autora a satisfação do débito pendente por importância abaixo do valor da dívida, não forneceu meios para o respectivo pagamento. Solução apenas alcançada por meio da propositura da ação de consignação em pagamento.

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por dano moral – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Dano moral. Caracterização. Ré que, embora tenha proposto à autora a satisfação do débito pendente por importância abaixo do valor da dívida, não forneceu meios para o respectivo pagamento. Solução apenas alcançada por meio da propositura da ação de consignação em pagamento. Prova dos autos demonstrando a existência de inúmeras ligações à ré, as quais consumiram da autora relevante tempo. Situação em que se há de considerar, de um lado, as angústias, as aflições, a perda de tempo e o desgaste experimentados pela autora, de outro, o descaso que lhe foi dispensado pela instituição financeira ré. Caso em que tem aplicabilidade a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização ora concedida e arbitrada na importância de R$ 5.000,00. Sentença reformada, com a consequente inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002179-02.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é
apelante ANA PAULA DA SILVA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-02.2019.8.26.0493 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1002179-02.2019.8.26.0493 (processo digital)
Comarca: REGENTE FEIJÓ Vara Única
Apelante: ANA PAULA DA SILVA LUZ
Apelada:
LUIZACRED
S/A
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM. Juiz de primeiro grau: Marcel Pangoni Guerra
Voto no 35.602
Apelação Ação de indenização por dano moral Sentença de
rejeição do pedido Irresignação parcialmente procedente.
Dano moral. Caracterização. Ré que, embora tenha proposto à
autora a satisfação do débito pendente por importância abaixo
do valor da dívida, não forneceu meios para o respectivo
pagamento.
Solução
apenas
alcançada
por
meio
da
propositura da ação de consignação em pagamento. Prova dos
autos demonstrando a existência de inúmeras ligações à ré, as
quais consumiram da autora relevante tempo. Situação em
que se há de considerar, de um lado, as angústias, as aflições,
a perda de tempo e o desgaste experimentados pela autora, de
outro, o descaso que lhe foi dispensado pela instituição
financeira ré. Caso em que tem aplicabilidade a chamada
teoria do desvio produtivo do consumidor. Indenização ora
concedida e arbitrada na importância de R$ 5.000,00. Sentença
reformada, com a consequente inversão da responsabilidade
pelas verbas da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-02.2019.8.26.0493 -Voto no
3
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por dano
moral proposta por ANA PAULA DA SILVA LUZ em face de
LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
Diz a autora, em síntese, que recebeu proposta
da ré para satisfação de saldo devedor de cartão de crédito, inicialmente
no valor de R$ 1.858,77, pela quantia de R$ 712,66. Impresso o boleto com
data de vencimento para 24.8.18, a autora não conseguiu efetuar o
pagamento naquela data, por não constar no sistema do Banco Itaú. No
mesmo dia, a autora entrou em contato com a ré, a qual, em inúmeras
ligações, afirmou inexistir qualquer proposta de acordo, mas que poderia
realizar novo acordo, mediante pagamento de valor maior que o
inicialmente proposto. Diante da informação, a autora propôs ação de
consignação em pagamento, julgada procedente e declarada extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-02.2019.8.26.0493 -Voto no
4
referida obrigação. Objetiva, assim, nesta ação, a condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral, com base na teoria do desvio
produtivo do consumidor, na quantia de R$ 8.000,00.
A r. sentença julgou a ação improcedente,
responsabilizando a autora pelas verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do
art. 98, §3o, do CPC (fls. 93/98).
Apela a vencida, insistindo no acolhimento da
pretensão, com o argumento de que foram inúmeras as ligações
telefônicas empreendidas à apelada, a qual não solucionou o problema,
levando a apelante a ajuizar a ação de consignação em pagamento, para o
que teve de contratar advogado, a fim de ver resolvida a pendência (fls.
101/110).
2. Recurso tempestivo (fls. 100 e 101) e
respondido (fls. 116/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-02.2019.8.26.0493 -Voto no
5
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 94).
É o relatório do essencial.
3. Respeitado embora o entendimento externado
em primeiro grau, procede a irresignação.
Com efeito, a apelada, em resposta, não
impugnou os fatos narrados na petição inicial, mormente no sentido de
que foi tortuosa a via crucis percorrida pela apelante para ver
reconhecido seu direito à extinção da obrigação pelo valor inicialmente
ofertado pela primeira somente resolvido na esfera judicial, por meio da
propositura da ação de consignação em pagamento.
Por outro lado, os documentos de fls. 27/32,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-02.2019.8.26.0493 -Voto no
6
consistentes em telas do telefone celular da apelante, demonstram que
foram inúmeras as ligações realizadas à apelada, além de terem
consumido relevante tempo observe-se que há chamadas com duração
de 21 minutos e 11 minutos, dentre outras de menor duração.
Infere-se do quadro que, no mínimo, o ilícito da
apelada consistiu em fazer ouvidos moucos às justas reclamações que lhe
foram dirigidas pela apelante.
Dúvidas não há, enfim, de que a apelante
experimentou desgaste, perda de tempo, angústias e aflições.
Aplica-se a situações como a dos autos tal
como propugna a apelante a chamada teoria do “Desvio Produtivo do
Consumidor”, sustentada pelo Ilustre advogado MARCOS DESSAUNE,
na obra de mesmo nome (Editora Revista dos Tribunais, 2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-02.2019.8.26.0493 -Voto no
7
Conforme
o
autor,
“o
desvio
produtivo
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para
tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de
oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
Assim, consoante os padrões utilizados por esta
Turma Julgadora para hipóteses análogas, tenho que a indenização por
danos morais deve ser arbitrada na importância de R$ 5.000,00, sobretudo
à luz da técnica do desestímulo.
Tal importância experimentará atualização
monetária a contar da data da sessão de julgamento deste recurso
(Súmula 362 do STJ) e o principal atualizado será acrescido de juros de
mora, à taxa de 1% ao mês, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-02.2019.8.26.0493 -Voto no
8
4. Assim, a r. sentença será reformada, com o
acolhimento parcial da demanda.
Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência, fixada a honorária em 20% sobre o valor da condenação, já
nisso considerado o trabalho adicional realizado nesta esfera recursal.
Anoto que o não acolhimento integral do pedido
de indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca, ao
menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência (Súmula 326 do
STJ).
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento
à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002179-02.2019.8.26.0493 -Voto no
9